Tribunal: STF
Processo: RE 91482
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
IMPORTAÇÃO. MULTA CAMBIAL. INAPLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 60,
INC. I, DA LEI 3.244/57, NA REDAÇÃO DO ART. 169, DO DEC.-LEI 37/66,
QUANDO A GUIA DE IMPORTAÇÃO E EMITIDA APÓS A CHEGADA DA MERCADORIA
AO BRASIL, POREM ANTES DE INICIADA A AÇÃO FISCAL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.